Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710899-53.2024.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nomeação no cargo de professora, nos seguintes termos: “Verifica-se dos autos que a condenação se deu no seguinte sentido “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para, reformando a r. sentença, determinar aos Apelados que oportunizem à Apelante realizar a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroindentificação em segunda chamada, e, caso seja aprovada, autorizem a sua participação nas demais fases do certame”. Nesse contexto, os executados demonstraram em ID 208926026 que houve o cumprimento da condenação, tendo a autora sido submetida à avaliação biopsicossocial e heteroidentificação. No caso, a nomeação da autora é ato administrativo que deve respeitar a ordem de classificação e a conclusão das fases do certame, bem como não foi objeto do dispositivo da sentença. Tendo isso por premissa e considerando que não foi demonstrada qualquer preterição no caso, nada tem-se a prover quanto ao requerimento de ID 209641362. Logo, quanto ao objeto da condenação, declaro satisfeita a obrigação de fazer. Nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se”. Alega a Agravante, em suma, que o título executivo judicial assegurou a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação no concurso público para o cargo de professora (403) da área de atividades objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação e, em caso de aprovação, sua nomeação. Assevera que, ao final do referido certame, foi aprovada na posição 258a da lista das pessoas com deficiência. Destaca que foi preterida na ordem de convocação, pois o Distrito Federal, por meio da edição extra do Diário Oficial, de 14.6.2024, nomeou 348 professores de atividades entre os candidatos com deficiência, mas não a incluiu. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua nomeação no cargo de professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, os Agravados foram intimados para que se manifestassem, no prazo comum de 10 (dez) dias. O Distrito Federal, em sede de contrarrazões, afirma que não há preterição e argumenta que a Agravada será nomeada segundo a ordem de classificação no concurso. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, busca dar efetividade prestação jurisdicional se houver fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante ser nomeada no cargo de professora (403) da área de atividades objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação. Em abono à pretensão recursal, afirma que foi preterida na ordem de convocação, pois o Distrito Federal, por meio da edição extra do Diário Oficial do dia 14.6.2024, nomeou 348 candidatos com deficiência, mas não a incluiu na lista, embora tenha alcançado a 258a posição. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, constato presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). Ocorre que o título executivo judicial assegurou uma vaga à Agravante em caso de aprovação, conforme o dispositivo, in verbis: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para, reformando a r. sentença, determinar aos Apelados que oportunizem à Apelante realizar a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroindentificação em segunda chamada, e, caso seja aprovada, autorizem a sua participação nas demais fases do certame. Com fundamento no artigo 301 do CPC e por cautela, determino que a reserva de vaga à Apelante determinada na r. decisão Id. 54933988 seja mantida, até a divulgação do resultado das referidas etapas e, em caso de aprovação da candidata, até sua nomeação para o cargo em questão”. O trânsito em julgado ocorreu em 2.8.2024, conforme certificado no Processo n. 0708025-32.2023.8.07.0018. Deflagrado o cumprimento de sentença, a Agravante foi considerada pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e pessoa negra no procedimento de heteroidentificação (Id. 206497446 dos autos de origem). Por fim, r. decisão indeferiu a nomeação da Agravante, sob o fundamento de que deve ser respeitada a ordem de classificação e a conclusão das fases do certame. Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo judicial assegurou vaga e a nomeação da Agravante em caso de aprovação nas etapas anteriores. A Agravante foi preterida, pois, apesar de aprovada na posição 258a (Id. 64539953, pág. 6), não foi nomeada, ao passo que outros candidatos classificados em posição pior já foram nomeados (Id. 64539954). O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que há direito subjetivo à nomeação quando houver preterição na convocação em caso de inobservância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF). Ademais, na hipótese em exame, o título executivo judicial determinou a reserva de vaga à Agravante e sua nomeação em caso de aprovação nas etapas anteriores, de modo que, em juízo de cognição sumária, entendo ser indevida a recusa. Intimado para explicitar as razões da não convocação da Agravante, o Distrito Federal apresentou defesa genérica, aduzindo tão somente que será nomeada segundo a ordem de classificação. Este eg. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ente público não está isento do ônus da impugnação especificada (Apelação Cível n.o 0711743-04.2017.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques). Por fim, há perigo de lesão de difícil reparação se não for autorizada a imediata nomeação da Agravante, pois sua posse será postergada. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a nomeação da Agravante no cargo de professora (403) da área de atividades, objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação, na condição sub judice, em vaga reservada a pessoas com deficiência. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para tomem ciência da presente decisão e apresentem contrarrazões (ou complementação), no prazo legal, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora